Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001764-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (AGRAVADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. COISA JULGADA. TEMA 677 DO STJ. CONSECTÁRIOS DA MORA. ANATOCISMO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculo de atualização no valor de R$ 3.353.060,39 e determinou indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD, referente à execução de honorários advocatícios sucumbenciais com origem em processo que tramitou desde 1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a atualização do saldo remanescente viola a coisa julgada formada pela decisão que vedou novas execuções no mesmo processo; (
ii
) verificar se houve irregularidade procedimental
pela ausência de intimação para pagamento nos termos do art. 523 do CPC; (
iii
) definir se é aplicável o Tema 677 do STJ aos depósitos judiciais realizados antes da revisão do entendimento; (
iv
) analisar se os cálculos apresentados configuram anatocismo ou cumulação indevida de encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação de novas execuções constante da decisão anterior refere-se à instauração de execuções autônomas fundadas em créditos diversos, não impedindo a natural atualização do mesmo crédito até o efetivo adimplemento, conforme a natureza jurídica da obrigação pecuniária.

4. O cumprimento de sentença foi regularmente iniciado em 2010, sendo que a intimação do art. 523 do CPC possui natureza inaugural e ocorre apenas uma vez, dispensando nova intimação para cada atualização aritmética do débito exequendo.

5. O Tema 677 do STJ aplica-se ao caso porque o fato jurídico relevante não é a data do depósito judicial, mas o momento da efetiva satisfação do crédito, que ocorreu apenas em 2024, permanecendo devidos os consectários da mora durante todo o período.

6. Os cálculos seguem rigorosamente os critérios fixados no laudo pericial homologado e transitado em julgado, não configurando anatocismo, pois a correção monetária não se confunde com juros, representando mera recomposição do valor nominal da moeda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não
provido.

Tese de julgamento:

1. A vedação judicial de novas execuções no mesmo processo não impede a atualização do crédito já reconhecido
até o efetivo pagamento, preservando-se a integridade da obrigação pecuniária.

2. O depósito judicial para garantia do juízo não isenta o devedor dos consectários da mora até a efetiva entrega dos valores ao credor, conforme Tema 677 do STJ, independentemente da data do depósito.

3. A incidência de juros sobre principal corrigido monetariamente não configura anatocismo, constituindo aplicação regular dos consectários legais da mora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 323, 502, 503, 523, 525, 924, II
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2182120 SP 2022/0236959-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1001764-16.2026.8.11.0000

de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, homologou o cálculo de determinou o prosseguimento da execução no valor de R$3.353.060,39.

O agravante alega que
a controvérsia tem origem no processo no 599-15.1998.8.11.0005, ajuizado pelo ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA em face do BANCO DO BRASIL e COPRODIA, no qual foi determinada a devolução das quantias de R$585.000,00 (26/10/1994) e R$55.000,00 (27/10/1994), com correção monetária pelo INPC, juros remuneratórios de 1% ao mês e juros de mora de 0,5% ao mês até a vigência do Código Civil de 1916, passando posteriormente a incidir a taxa SELIC após 11/01/2003. Além disso, o Banco foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Relata que, após diversas discussões processuais, a exequente apresentou demonstrativo atualizado em 27/06/2016 indicando crédito de R$4.040.159,45, quantia que foi bloqueada nas contas do Banco em 13/10/2016 e posteriormente levantada em 11/05/2017. Posteriormente, a parte autora promoveu execução complementar alegando saldo remanescente de R$3.774.304,68.

Menciona que e
m 02/12/2020, o juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Banco, reconhecendo excesso de execução e fixando o saldo remanescente em R$ 2.929.975,07, determinando ainda que eventual execução complementar deveria ocorrer em autos apartados, não sendo
admitidas novas execuções no mesmo processo. Tal decisão transitou em julgado em 22/03/2024.

S
ustenta que, mesmo após o levantamento da quantia homologada, a exequente apresentou novo cálculo alegando saldo remanescente de R$ 2.777.733,18, posteriormente atualizado para R$ 3.353.060,39, pleiteando o prosseguimento da execução. Em razão disso, o juízo de primeiro grau intimou o Banco apenas para manifestar-se sobre a petição da exequente, no prazo de 60 dias, sem determinar o pagamento do valor executado.

Afirma que em sua manifestação requereu:
a) a extinção da execução, diante da alegada satisfação integral do débito;

b) a rejeição da cobrança de novo saldo remanescente, por violação à coisa julgada e impossibilidade de aplicação retroativa da nova redação do Tema 677 do STJ
e
c) subsidiariamente, a revisão dos cálculos, excluindo anatocismo e a cumulação indevida de SELIC com juros de mora.

Informa que
o juízo de origem entendeu que
ele
teria apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou tal impugnação, homologou o cálculo apresentado pela exequente no valor de R$3.353.060,39 e determinou a indisponibilidade de ativos financeiros do agravante via SISBAJUD, com posterior conversão em penhora. Os embargos de declaração opostos pelo Banco foram rejeitados sem fundamentação específica.

Argumenta
que a decisão recorrida descumpre ordem judicial anterior, a qual vedou novas execuções de saldo remanescente no mesmo processo, devendo eventual cobrança ocorrer em autos apartados, o que configuraria violação à coisa julgada (
arts
. 502 e 503 do CPC) e rediscussão de matéria já preclusa.

Destaca
ainda que houve
error
in procedendo, pois não houve intimação para pagamento do débito na forma do art. 523 do CPC, tampouco início do prazo para apresentação de impugnação
previsto no art. 525 do CPC, sendo ilegal o bloqueio imediato de valores.

Aduz
também que não existe saldo remanescente devido, uma vez que o valor homologado foi devidamente corrigido durante o período em que permaneceu depositado judicialmente, passando de R$ 2.929.975,07 para aproximadamente R$ 3.573.489,62, montante posteriormente levantado pela exequente.

Defende que a pretensão da agravada decorre da tentativa de aplicar retroativamente a nova interpretação do Tema 677 do STJ, o que violaria o princípio do tempus
regit

actum
, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.

Subsidiariamente,
acrescenta
a imprestabilidade dos cálculos apresentados pela exequente, pois conteriam prática de anatocismo, com incidência de juros de mora sobre valores que já incorporavam juros anteriores, o que configuraria cobrança de “juros sobre juros”, vedada pelo art. 4o do Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura).

Registra
ainda a ilegal cumulação da taxa SELIC com juros moratórios de 1% ao mês, em afronta ao comando sentencial e à jurisprudência do STJ, segundo a qual a SELIC já engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada a incidência simultânea de outros encargos.

Por fim, pede a anulação da decisão agravada, diante da violação à coisa julgada e do erro procedimental. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da inexistência de saldo remanescente ou ainda
o refazimento dos cálculos, com exclusão do anatocismo e da cumulação indevida entre SELIC e juros de mora, inclusive mediante realização de perícia contábil.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id
342053394
para suspender a determinação de indisponibilidade via SISBAJUD, de ativos financeiros da executada.

A agravada apresentou contraminuta no Id
347332373
sustentando que
não houve violação à coisa julgada, pois a vedação se referia a novas execuções autônomas, não à atualização do mesmo crédito; o cumprimento de sentença foi iniciado em 2010, dispensando nova intimação para mero prosseguimento executivo; a aplicação do Tema 677/STJ é correta, pois o fato relevante é a data da efetiva satisfação do crédito (2024), não do depósito; não há anatocismo, mas regular aplicação de consectários legais; e os critérios de cálculo foram fixados no título executivo com trânsito em julgado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia tem origem no processo

no 599-15.1998.8.11.0005, no qual o ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA obteve sentença favorável contra o BANCO DO BRASIL S.A. e a COPRODIA, determinando a devolução de valores com correção monetária pelo INPC, juros remuneratórios de 1,0% ao mês e juros de mora de 0,5% ao mês até a vigência do CC/1916, aplicando-se posteriormente a taxa SELIC. A sentença também condenou o banco ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado do débito.

O primeiro e principal argumento do agravante refere-se à suposta violação à coisa julgada decorrente da decisão de I
d
44900754, que teria vedado expressamente novas execuções de saldo remanescente no mesmo processo.

A análise desta questão exige interpretação sistemática do comando judicial anterior. Conforme documentado nos autos, a decisão de 02/12/2020 estabeleceu que

“eventual execução complementar de saldo remanescente ou decorrente desta decisão deverá ser aviado em autos apartados, de modo que não será admitida, neste feito, mais nenhuma outra execução”
.

A
interpretação sistemática e teleológica revela que a vedação
refere-se
à instauração de novas execuções autônomas fundadas em créditos diversos ou não abrangidos pelo título homologado, não impedindo a natural atualização do mesmo crédito até o efetivo adimplemento.

Esta conclusão decorre da própria natureza jurídica da obrigação pecuniária, que se sujeita à incidência de correção monetária e juros legais até o pagamento integral, conforme dispõe o art. 323 do CPC. A coisa julgada protege a imutabilidade do decidido
nos limites objetivos do art. 503 do CPC, mas não pode ser instrumentalizada para produzir desequilíbrio patrimonial em favor do devedor inadimplente.

A decisão anterior fixou valor com data-base específica (03/12/2019), estabelecendo parâmetros técnicos e índices de correção aplicáveis. Não houve, contudo, qualquer determinação no sentido de "congelar" o débito ou vedar a incidência futura de consectários legais até o efetivo pagamento.

Ademais, a execução somente se extingue com a satisfação integral da obrigação (art. 924, II, do CPC). O depósito judicial realizado para garantia do juízo não possui efeito liberatório automático, permanecendo íntegra a responsabilidade do devedor até a efetiva satisfação do crédito.

O agravante sustenta que não foi intimado para pagamento nos termos do art. 523 do CPC, não tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença.

Conforme documentado nos autos, o cumprimento de sentença foi iniciado em março/2010, com regular intimação do executado para pagamento voluntário. A intimação prevista no art. 523 do CPC possui natureza inaugural e ocorre apenas uma vez no procedimento executivo. Superado o prazo sem adimplemento, a execução ingressa em fase expropriatória, dispensando nova intimação para cada atualização aritmética do débito.

A interpretação defendida pelo agravante conduziria à inadmissível conclusão de que toda atualização decorrente da mora exigiria nova intimação para pagamento voluntário, permitindo reabertura infinita da fase inaugural do cumprimento de sentença, em afronta à efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, o agravante foi intimado pelo prazo de 60 dias para manifestar-se sobre o petitório da agravada, prazo superior ao previsto nos
arts
. 523 e 525 do CPC. A manifestação apresentada (I
d
198749583), independentemente de sua nomenclatura, possui
inequívoca natureza de impugnação ao cumprimento de sentença, contendo teses típicas como alegação de pagamento integral, excesso de execução e violação à coisa julgada.

Conforme o princípio da instrumentalidade das formas (
arts
. 188 e 277 do CPC), a natureza do ato processual decorre de seu conteúdo substancial e finalidade, não da nomenclatura conferida pela parte. O juízo corretamente recebeu e apreciou a manifestação como impugnação, garantindo o pleno exercício da ampla defesa e contraditório.

A questão central do recurso relaciona-se à aplicação do entendimento consolidado no Tema 677 do STJ, que estabelece:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”
.

O agravante sustenta que a aplicação deste entendimento ao caso configuraria retroatividade indevida, uma vez que o depósito judicial ocorreu antes da revisão da tese em 2022.

O fato jurídico relevante para incidência do Tema 677 não é a data da penhora ou do depósito judicial, mas o momento da efetiva satisfação do crédito. A mora persiste até que o credor tenha acesso aos valores, garantindo a integralidade do crédito conforme previsto no título executivo.

Assim, o simples bloqueio ou depósito judicial não é suficiente, por si só, para afastar a incidência de juros, os quais somente cessam quando o valor se torna efetivamente disponível ao credor, isto é, quando há possibilidade concreta de levantamento.

No presente caso, embora o bloqueio judicial tenha ocorrido em 2019, a efetiva liberação em favor da credora deu-se apenas em maio de 2024, após o trânsito em julgado da decisão
homologatória em março de 2024. Durante todo este período, permaneceram devidos os consectários legais da mora.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. GARANTIA DO JUÍZO. OBSERVÂNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LUZ DO TÍTULO JUDICIAL. CABIMENTO. LIBERAÇÃO DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. NOVA REDAÇÃO DO TEMA 677/STJ.

1. Na origem, o Tribunal firmou entendimento de que os valores judicialmente bloqueados não afastam a incidência dos consectários legais fixados nos termos do título judicial enquanto não forem postos à disposição da parte credora, configurando efetivo pagamento do valor devido, hipótese ainda mais inarredável no caso dos autos em razão dos entraves processuais criados pela parte devedora, ora agravante, para transferência do valor à conta judicial e sua definitiva liberação.

2. O entendimento de origem se coaduna com a jurisprudência do STJ, inclusive com o entendimento firmado no Tema n. 677/STJ, com a revisão promovida com o julgamento do REsp n. 1 .820.963/SP, no qual se assentou a tese de que,
"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

3. O STJ entende que deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC nos casos em que a parte
insurge-se
contra decisão fundamentada em precedente
qualificado (recurso repetitivo latu sensu). Agravo interno improvido com aplicação de multa”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2182120 SP 2022/0236959-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)

O agravante sustenta que os cálculos apresentados pela agravada contêm vícios graves, configurando anatocismo vedado pelo art. 4o do Decreto 22.626/33 e cumulação indevida da taxa SELIC com juros moratórios.

Primeiramente, não configura anatocismo a incidência de juros sobre o principal atualizado, pois a correção monetária não se confunde com juros. A atualização monetária representa mera recomposição do valor nominal da moeda, enquanto os juros constituem consectário da mora.

Os cálculos apresentados pela agravada seguiram rigorosamente os critérios fixados no laudo pericial homologado (I
d
36724173) e na decisão de I
d
44900754, ambos transitados em julgado. Não houve qualquer inovação metodológica ou extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada.

Quanto à alegada cumulação da taxa SELIC com juros moratórios, verifica-se que os critérios de atualização foram expressamente fixados no título executivo judicial, com base na decisão do STJ. A sentença determinou a aplicação de juros remuneratórios de 1% ao mês até a vigência do CC/2002 e, posteriormente, a incidência da SELIC como correção monetária e juros legais.

Proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada, conforme entendimento consolidado do STJ. A manutenção dos critérios já
fixados preserva a segurança jurídica e assegura que o comando judicial produza integralmente seus efeitos.

O agravante sustenta que caberia ao juízo determinar nova perícia contábil para adequação dos cálculos à coisa julgada, invocando tratar-se de matéria de ordem pública.

O feito não se encontra em fase de liquidação controvertida, mas de mero prosseguimento de execução com valor previamente apurado por laudo pericial homologado e transitado em julgado.

A decisão agravada limitou-se a aplicar os exatos comandos contábeis já definidos no laudo pericial, não havendo qualquer inovação metodológica. Trata-se de mera atualização aritmética com base nos mesmos critérios fixados no título executivo.

A realização de nova perícia contábil seria inadequada quando já houve perícia homologada com trânsito em julgado. Admitir o contrário implicaria permitir que o executado pudesse indefinidamente suscitar reexame do quantum sob o rótulo de "matéria de ordem pública", perpetuando a execução e esvaziando a eficácia do título judicial.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o cálculo de R$3.353.060,39 e determinou o prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026